Tribunal: TJBA
Processo: 8009102-35.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8009102-35.2024.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8009102-35.2024.8.05.0039 APELANTE: ANDERSON DE ARAUJO SANTOS ADVOGADOS: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA E CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2.º-A, I, DO CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2.º, DO CP). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA POR OUTROS MEIOS. PROVAS AUTÔNOMAS E CONGRUENTES. RATIFICAÇÃO INSTRUTÓRIA DO RECONHECIMENTO PERPETRADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL COM USO DE ARMA DE FOGO E GRAVE AMEAÇA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PELA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE COMPROVADA NOS AUTOS. INDEVIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2.º-A, I, DO ART. 157 DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA APTA À DEMONSTRAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO NO ATO DELITIVO. FRAÇÃO DE AUMENTO DO § 2.º-A, I, DO ART. 157 DO CP LEGALMENTE ESTABELECIDA EM PATAMAR ÚNICO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RATIFICADO O REGIME FECHADO E A NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Anderson de Araújo Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da comarca de Camaçari que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2.º, do Código Penal), à pena total somada de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal do réu por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) analisar se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o de receptação; (iv) avaliar a exclusão da majorante do § 2.º-A do art. 157 do CP; (v) analisar a redução da fração de aumento da pena pela causa de aumento; (vi) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistente a nulidade do reconhecimento pessoal, quando a identificação do réu foi confirmada em juízo pela vítima e corroborada por provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 4. A prova oral colhida em juízo é firme, segura e apta a configurar a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, com uso de arma de fogo, no caso concreto; conforme minucioso relato da Vítima que identificou o Réu com segurança. 5. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os depoimentos dos policiais e os documentos técnicos (auto de vistoria) demonstram de forma inequívoca a utilização de veículo com placa clonada pelo Réu, sendo prescindível a realização de perícia ou prova da autoria direta da adulteração. 6. A tentativa de desclassificação do crime de roubo para o de receptação é incabível diante das provas seguras de que o Réu participou diretamente da subtração violenta do veículo, utilizando arma de fogo; como reconhecido pelo Ofendido. 7. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo está devidamente fundamentada na palavra da vítima, apoiada por outros elementos de prova, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma. 8. A fração de aumento de 2/3 (dois terços) aplicada com base no art. 157, § 2.º-A, I, do CP, está em conformidade com o disposto na Lei n.º 13.654/2018, que fixou fração única, não cabendo modulação judicial. 9. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com base em certidão idônea, se tratando, portanto, a suposta contradição na sentença de mero erro material, sem reflexo na validade do ato. 10. Diante da pena superior a 08 (oito) anos e da reincidência do Réu, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado na presente casuística, nos termos do art. 33, § 2.º, “a”, do CP. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009102-35.2024.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figura como apelante Anderson de Araújo Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8009102-35.2024.8.05.0039